Tribunal: STF
Processo: ARE 1589312
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Direito penal e processual penal. Agravos em recurso extraordinário. Organização Criminosa. Nulidade. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Absolvição. Dosimetria. Reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Negativa de seguimento.

Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados por Mayara Ferreira, Amauri Anibal Ferreira e Lindalva Silva Rabelo Mondego, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO,  ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CONEXÃO COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES (LEI 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PARTE. 
RECURSOS DAS DEFESAS.
(1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO JÁ ASSEGURADO NA SENTENÇA. POSTULAÇÃO EXTERNADA POR ALGUNS APELANTES DESPROVIDA DE INTERESSE RECURSAL.
PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, REDUÇÃO DE PENA, AFASTAMENTO DE MAJORANTES, ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÕES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DA MULTA-TIPO PASSÍVEL DE AVERIGUAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA O PARCELAMENTO OU SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE CELULARES E NUMERÁRIO APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PROPRIEDADE ATRIBUÍDA A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE VERIFICADA.
2) QUESTÕES PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA CONFERIDA À POLÍCIA CIVIL. SALVAGUARDA DA SEGURANÇA PÚBLICA COMO OBJETO MAIOR DO ESTADO. FUNÇÃO ATRIBUÍDA CONSTITUCIONALMENTE À POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DESTA CORTE EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRODUÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE VIABILIZARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREVISÃO DO DECRETO ESTADUAL 660/07. NORMATIVA QUE APENAS IMPEDE A ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA POLÍCIA MILITAR EM DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DE CRIMES HEDIONDOS.
NULIDADE PROCESSUAL. COLHEITA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPRODUÇÃO DE CONVERSA OBJETO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DURANTE O REFERIDO ATO. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. MÍDIA DISPONÍVEL NOS AUTOS MUITO ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGENTE QUE EM MOMENTO ALGUM FICOU DESASSISTIDO. FALTA DE PEDIDO PRÉVIO PARA A CITADA DILIGÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO, PELO DENSO CONJUNTO PROBATÓRIO E PLURALIDADE DE RÉUS, ALGUNS PRESOS. DIREITO À PROVA QUE NÃO É ABSOLUTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO.
LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE QUE, EM FEITO DISTINTO, RESPONDE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DESCOBERTO NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO DESTES AUTOS QUE SE PRESTOU À DESMANTELAR CÉLULAS DA ORCRIM CONHECIDA COMO "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE". AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FATOS. DELITO PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013 DE NATUREZA PERMANENTE, FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO FEITO COM BASE EM MEDIDAS PREVIAMENTE DEFERIDAS (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, PRISÕES TEMPORÁRIAS, BUSCAS E APREENSÕES). CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE, SUBMETIDOS À COGNIÇÃO EXAURIENTE, ENSEJARAM A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE QUE NÃO É ABSOLUTO. DENEGAÇÃO ACERTADA.
(3) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. ACOLHIMENTO PARCIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL RELATIVAMENTE A UMA DAS AGENTES CONDENADAS. RELAÇÃO MARITAL COM FACCIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE EFETIVA ADESÃO À ORCRIM E DE AÇÕES QUE PUDESSEM DENOTÁ-LA. MEROS INDÍCIOS SÃO INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA. CONDENAÇÃO, CONTUDO, MANTIDA PARA OS DEMAIS APELANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR INVESTIGAÇÃO APARELHADA POR MONITORAMENTOS E CAMPANAS QUE BUSCAVAM APURAR INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE CÉLULAS DO PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE. DADOS MATERIALIZADOS EM RELATÓRIOS TÉCNICO-OPERACIONAIS. INVESTIGAÇÃO QUE CONTOU COM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, CUJO CONTEÚDO FOI OBJETO DE MATERIALIZAÇÃO EM AUTOS CIRCUNSTANCIADOS, ALÉM DE BUSCAS E APREENSÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. DEMONSTRAÇÃO SEGURA DE QUE OS APELANTES FAZIAM PARTE DA FACÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA O COMETIMENTO DA AÇÃO NUCLEAR "INTEGRAR". CONTEÚDO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA GRAVADO EM MÍDIA QUE ESTAVA À PLENA DISPOSIÇÃO DAS DEFESAS. ÔNUS QUE LHES COMPETIA QUANTO À SUSCITADA DÚVIDA SOBRE A CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CONVERSA INTERCEPTADA E O DIÁLOGO REPRODUZIDO EM AUTO CIRCUNSTANCIADO. LEI 9.296/1996 QUE NÃO EXIGE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS OU PROVA PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA VOZ DOS ALVOS E INTERLOCUTORES. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES INTERCEPTADOS REALIZADA NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO EM CURSO QUE JÁ CONTAVA COM ELEMENTOS OUTROS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RESULTADO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE INCLUSIVE ENCONTRA HARMONIA COM A CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO DE UM DOS FACCIONADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONFIRMADA A TIPICIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013 FICA PREJUDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006, MORMENTE QUANDO AS AÇÕES CRIMINOSAS NÃO SE RESTRINGIRAM AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO SOPESADO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO DA DROGA A TERCEIROS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO ARREDA A TIPICIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). REDUÇÃO. INVIÁVEL. DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PROGRESSIVO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO PAUTADA NA DISTINTA PERICULOSIDADE, ESTRUTURA E COMPLEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE", NÃO SÓ PELO NÚMERO EXPRESSIVO DEINTEGRANTES, MAS PELA EXTENSÃO DE SUAS ATIVIDADES E PELOS CRIMES GRAVES QUE BUSCA PRATICAR. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR.
CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO PAUTADA NA DEVOÇÃO DO FACCIONADO QUANTO À ORCRIM. DEDICAÇÃO DE SUA VIDA AOS PROPÓSITOS DA FACÇÃO. MOTIVAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AGRAVANTE DO COMANDO QUE EXERCIA NUMA DAS CÉLULAS DO "PGC". AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PENA INTERMEDIÁRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ESPECIAL PREVISTA NO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE EXERCIA O COMANDO EM CÉLULA DA ORCRIM DESTINADA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA ORCRIM. NÃO ACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENORES COMPROVADA PELAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. MENORIDADE ATESTADA PELOS ELEMENTOS DA INVESTIGAÇÃO DOS QUAIS SE INFERE A QUALIFICAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, DADOS PESSOAIS. PATAMAR DE AUMENTO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE À PLURALIDADE DE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS. 
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. USO E DISPOSIÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO AOS MEMBROS DA ORCRIM. DEPOIMENTOS POLICIAIS, DIÁLOGOS TELEFÔNICOS E RESULTADO DE BUSCAS E APREENSÕES. CAUSA ESPECIAL QUE A ELES SE COMUNICA, AINDA QUANDO INEXISTENTE ABORDAGEM DE DETERMINADO FACCIONADO EM PODER DO ARMAMENTO. PATAMAR DE AUMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÚMERO EXPRESSIVO DE ARTEFATOS BÉLICOS, DE TIPOS VARIADOS, UM DELES DE GROSSO CALIBRE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DA CONEXÃO DO "PGC" COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. CONEXÃO COMPROVADA. DADO CONCRETO MATERIALIZADO EM RELATÓRIO TÉCNICO-OPERACIONAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO, DECORRENTE INCLUSIVE DE DIVERSAS AÇÕES PENAIS QUE VERSARAM SOBRE O "PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE" E SUA LIGAÇÃO COM O "COMANDO VERMELHO" (CV) E A "FAMÍLIA DO NORTE" (FDN). QUANTUM DE AUMENTO DOTADO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CONEXÃO COM DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS IGUALMENTE DE DESTACADA PERICULOSIDADE.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS REFERIDAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. POSIÇÃO TOPOGRÁFICA DISTINTA DE UMA DELAS EM RELAÇÃO A OUTRAS. REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE CONSUBSTANCIA FACULDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA HIPÓTESE DE CONCURSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A CUMULAÇÃO FEITA.
REGIME. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENAS SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO, NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO JURÍDICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSOS CONHECIDOS, PARTE DELES RCIALMENTE, PRELIMINARES RECHAÇADAS E, NO MÉRITO, PROVIMENTO A APENAS UM DOS APELOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
(Apelação Criminal nº 0901125-36.2018.8.24.0023/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 29.06.23).

Nas minutas, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição da República. Alegam insuficiência do arcabouço probatório para subsidiar a condenação dos agravantes. Asseveram que as condenações foram baseadas em mera suposições advindas de interceptações telefônicas descontextualizadas, incapazes de afastar a dúvida acerca da inocência deste, ferindo o princípio constitucional do in dubio pro reo. Aduzem ainda ilegalidade na dosimetria, ante a ausência de individualização das penas. Requerem o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para absolver os agravantes. 
É o relatório.
Decido.
Os recursos não comportam provimento.
De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência nas fundamentações da preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...].”

Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão dos agravantes em relação à inexistência de provas para subsidiar suas condenações, bem como para revisar a dosimetria e o regime de cumprimento de pena impostos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Código Penal) aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1579202-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, DJe 12.02.2026 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-05-2024 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2022 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente